Tribunal: CARF
Processo: 10783.902270/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.902270/2012-92
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.639 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
FERTILIZANTES HERINGER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle Lucca
e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Evandro Correa Dias.

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 286-305 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 06-50.558, da 1a Turma da DRJ/CTA (fls. 244-260), em sessão realizada em
12 de dezembro de 2014, por meio do qual o referido Órgão julgou parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo Contribuinte (fl. 21-36 e docs. anexos), de
forma a reconhecer em parte o direito creditório em favor do Manifestante.

I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 245-249.

Trata o presente processo da compensação declarada por meio dos
PER/DCOMP’s a seguir relacionados (fls. 03-20), com utilização do direito creditório
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.902270/2012-92
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.639 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902270/2012-92

de R$ 3.433.333,66 oriundo do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004 (fls.
03-20):

2.
A DRF/Vitória, por meio de despacho decisório eletrônico proferido em
01/03/2012 (rastreamento no 019089574, às fls. 02 e 207-215), confirmou o montante de
R$ 20.826.407,56 de parcelas de composição do crédito, cujo valor deduzido do
imposto devido de R$ 20.683.459,15 resultou no reconhecimento do crédito de R$
142.948,41 de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004:
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.639 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902270/2012-92

3.
Por conseguinte, o direito creditório reconhecido foi suficiente para
homologar integralmente apenas a compensação declarada no PER/DCOMP no
14300.59629.100507.1.3.02-1200
e
parcialmente
a
do
PER/DCOMP
no
06868.29948.140507.1.3.02-7400, restando não homologadas as demais compensações
declaradas nos autos.
4.
Regularmente cientificada por via postal em 20/03/2012 (AR à fl. 185), a
reclamante, por intermédio de seu representante legal (mandato às fls. 37-41),
apresentou, em 19/04/2012, a tempestiva manifestação de inconformidade de fls. 21-36,
instruída com os documentos de fls. 42-184, cujo teor é sintetizado a seguir:
a) argúi que o art. 151, III, do CTN prevê a suspensão da exigibilidade do
débito na pendência de defesa administrativa;
b) com relação ao IRRF considerado não comprovado, argumenta que
informou incorretamente no PER/DCOMP o CNPJ das fontes pagadoras,
conforme se observa dos informes de rendimentos que junta aos autos (doc.
04 e 05) ; que a retenção de R$ 1.750,47 foi efetuada pela fonte pagadora
CNPJ no 58.257.619/0001-66 ou 61.658.811/000179, e não pelo CNPJ no
04.874.946/0001-38; que a dúvida em relação ao CNPJ da fonte pagadora se
configura em razão da impossibilidade de confirmar se essa retenção foi
efetuado pelo Banco Santos S/A ou pela Santos Corretora de Câmbio e
Valores S/A; que a retenção de R$ 709,20 foi efetuada pelo CNPJ
33.010.851/0001- 74, e não pelo CNPJ no 60.746.948/0001-12;
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.639 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902270/2012-92

c) no que se refere ao crédito oriundo de pagamento com Darf, concorda que
inexiste o crédito de R$ 1.294.405,50 relativo à estimativa de março/2004,
porquanto o pagamento indevido ou a maior realizado em 30/04/2004 já foi
utilizado como direito creditório em outro processo, no PER/DCOMP no
20958.15178.140504.1.3.04-6597
(doc.
06);
que
tal
valor
foi
equivocadamente indicado na composição do saldo negativo de IRPJ;
d) aduz que as estimativas compensadas estão sendo discutidas nos seguintes
processos:
. estimativa de janeiro/2004 (R$ 459.415,68): PER/DCOMP no
31002.35927.130308.1.7.02-5380
em
análise
no
processo
no
10783.907990/2010-82; essa estimativa é objeto de discussão no processo
no 10783.907990/2010-82, o que implica exigência de tributo em
duplicidade; se a manifestação de inconformidade apresentada naquele
processo for acolhida, a DCOMP será homologada e o crédito de
estimativa reconhecido; em caso de indeferimento, a empresa será
obrigada a quitar o valor em aberto e o crédito de estimativa aqui
discutido, inquestionavelmente, reconhecido; ainda que fosse possível a
exigência da dívida, a cobrança não poderia ocorrer no presente processo
em face da pendência de julgamento de manifestação de inconformidade
no processo no 10783.907990/2010-82; que é impossível a cobrança dessa
estimativa enquanto sua exigibilidade estiver suspensa por força do art.
151, III, do CTN;
.
estimativa de março/2004 (R$ 145.225,76): PER/DCOMP no
28079.42447.210705.1.3.04-0417 em análise no processo administrativo
no 10783.907243/2009-19; a manifestação de inconformidade apresentada
naquele processo se encontra pendente de análise pela RFB, o que enseja
a aplicação do art. 151, III, do CTN ao caso e retira, ainda que
momentaneamente, a exigibilidade do crédito tributário; que a exigência
dessa estimativa não pode ser concretizada nos presentes autos pela fato
de a dívida já estar sendo cobrada no processo no 0783.907243/2009-19;
.
estimativa de agosto/2004 (R$ 73.001,44): PER/DCOMP no
23360.99707.300904.1.3.57-0745 em análise no processo administrativo
no 15578.000101/2009-60; esta declaração de compensação se constitui
em objeto da ação ordinária 2009.50.01.012407-9 (doc. 13), com
realização de depósito judicial (doc. 14); que improcede a cobrança
perpetrada pela RFB neste processo administrativo porquanto: (i) o débito
não é objeto de apuração deste feito, e sim no de no 15578.000101/2009-
60, de maneira que deve a mesma ser exigida no último processo, sob
pena de a RFB perpetrar cobrança dúplice; (ii) a dívida está com
exigibilidade suspensa pelo depósito judicial na ação 2009.50.01.012407-
9, de modo que, acolhida a pretensão em juízo, será homologada a
compensação e o crédito aqui discutido será reconhecido; caso o
julgamento seja desfavorável à empresa, a compensação não será
homologada e o depósito será convertido em renda da União;
.
declaração de compensação em papel das estimativas de agosto (R$
1.565.407,88) e setembro/2004 (R$ 846.598,66) no processo no
11543.100064/2005-10: essas dívidas não podem ser exigidas neste
processo administrativo, uma vez que as mesmas são objeto de discussão
nos autos do processo no 11543.100064/2005-10, de forma que, procedida
a cobrança no processo em epígrafe, restaria caracterizada verdadeira
hipótese de duplicidade de exigência de tributo; ainda que fosse possível à
RFB exigir nestes autos o valor das estimativas em análise, a cobrança
não poderia ser procedida, visto que no feito no 11543.100064/2005-10
existe manifestação de inconformidade pendente de julgamento, o que
enseja a aplicação do art. 151, III, do CTN ao caso;
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.639 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902270/2012-92

.
estimativas de setembro/2004 (R$ 129.002,10): PER/DCOMP no
23224.67791.291004.1.3.57-4901 em análise no processo administrativo
no 15578.000101/2009-60; a situação dessa estimativa é idêntica à da
indicada no PER/DCOMP no 23360.99707.300904.1.3.57-0745; a dívida
declarada no PER/DCOMP no 23224.67791.291004.1.3.57-4901 não
pode ser aqui cobrada, uma vez que a mesma é objeto de discussão nos
autos do processo no 15578.000101/2009-60, de forma que, procedida a
cobrança no processo em epígrafe, restará consumada hipótese de
duplicidade de exigência de tributo; esta declaração de compensação se
constitui em objeto da ação ordinária 2009.50.01.012407-9 (doc. 13), com
vistas a obter em juízo o reconhecimento da validade da compensação das
DCOMP’s objeto do processo no 15578.000101/2009-60, com realização
de depósito judicial (doc. 14);
.
estimativa de setembro/2004 (R$ 69.050,09): PER/DCOMP no
08782.19593.291004.1.3.57-0000 foi incluído no parcelamento da Lei no
11.941, de 2009 (doc. 16) e, por isso, está com sua exigibilidade
suspensa, nos termos do art. 151, VI, do CTN;
e) ao final requer seja integralmente homologadas das compensações
decorrentes
do
PER/DCOMP
no
14300.59629.100507.1.3.02-1200;
subsidiariamente, que sejam reconhecidos os créditos de IRRF de R$
1.750,47 e R$ 709,20 e as estimativas compensadas em declarações de
compensação anteriores pendentes de decisão administrativa; que sejam
suspensas as cobranças dos débitos descritos no despacho decisório até
decisão final dos processos administrativos correlacionados, referentes às
estimativas compensadas em processos anteriores.
5.
À fl. 189, o Despacho desta DRJ solicitando informações ao Seort da
DRF/Vitória acerca dos PER/DCOMP’s nos 23360.99707.300904.1.3.57-0745 e
23224.67791.291004.1.3.57-4901 e da Ação Ordinária no 2009.50.01.012407-9.
6.
Às fls. 191-205, a resposta apresentada pelo Seort da DRF/Vitória.

3. A DRJ julgou pela procedência parcial da MI, nos seguintes termos da
Ementa (fl. 244).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL DO DIREITO
CREDITÓRIO.
Existindo comprovação de parte do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de
se determinar a homologação parcial da compensação declarada nos autos.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que os valores indicados a título de
IRRF foram devidamente comprovados, devendo, portanto, ser reconhecido o valor de R$
2.459,67 dessa natureza em favor do Contribuinte. Quanto ao pagamento de DARF, o
Manifestante reconheceu que informou o valor indevidamente na DCOMP, uma vez que tal
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.639 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902270/2012-92

monta já havia sido informada em outra declaração de compensação. Sobre as estimativas objeto
de compensação não homologada ou homologada parcialmente, algumas foram aceitas pelo
Órgão julgador de primeiro grau para compor o saldo negativo. As indicadas às fls. 250-251 do
Acórdão da DRJ. Entretanto, as demais, indicadas às fls. 252-255 não foram reconhecidas por
não possuírem liquidez e certeza nos termos do art. 170 do CTN. Ao final, a DRJ reconheceu
crédito adicional de R$ 477.667,11 de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004.

II. Recurso Voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) é cabível o recurso e deve ser observada a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário; b) a não homologação se deu em virtude da não homologação
de compensações de estimativas em outros processos, o que teve como efeito a redução do saldo
negativo que se pretendia usar na presente compensação; c) a questão relativa às estimativas
compensadas e não homologadas já se constituem como cerne de discussão dos seus respectivos
processos. Se as manifestações de inconformidade e os recursos forem reconhecidos nestes
processos, então haverá homologação nesse. Em situação oposta, haverá cobrança naqueles e
nesse também, ou seja, duplicidade. Assim deve o crédito ser reconhecido. Indica a Solução
Interna COSIT n° 18/2006, o art. 74, § 6° da Lei 9.430/96 e o Parecer PGFN/CAT n° 88/2014,
bem como jurisprudência do CARF; c) as estimativas devem compor o saldo negativo. Discorre
sobre a situação de cada processo, justificando porque a composição deveria ser feita. Os
processos
seriam
os
de
n°
11543.100064/2005-10,
n°
15578.000101/2009-60,
n°
11543.001781/2003-90,
n°
10783.907243/2009-19,
n°
15578000101/2009-60,
n°
11543.100064/2005-10 e n° 11543.001781/2003-90. Ao final requer a homologação integral das
compensações. Subsidiariamente, “sejam excluídos do principal da cobrança formulada nestes
autos os valores referentes às estimativas indicadas nas DCOMPs contidas nos processos
administrativos nos 10783.907243/2009-19, 15578000101/2009-60, 11543.100064/2005-10 e
11543.001781/2003-90”. “Ultrapassado o pedido anterior, sejam suspensas as cobranças dos
débitos descritos no despacho decisório até decisão final e quitação dos processos
administrativos
correlacionados
(10783.907243/2009-19,
15578000101/2009-60,
11543.100064/2005-10 e 11543.001781/2003-90)”.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.639 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902270/2012-92

8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 284 – 03/03/15), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 286 – 24/03/15), conclui-se que este é tempestivo.
9. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Estimativas compensadas e saldo negativo
10. Do exame dos Autos se observa que três eram os tipos de créditos indicados
pelo Contribuinte, os quais formariam o saldo negativo usado para efetivar a compensação
pretendida. Tais créditos foram indicados pela DRJ em seu Acórdão, à fl. 249, conforme se
percebe abaixo.

11. Como o Acórdão da DRJ julgou procedente o pedido do Manifestante em
relação aos valores relativos ao IRRF e também acatou o reconhecimento por parte do
Contribuinte de que teria se equivocado quanto à indicação do pagamento de DARF, resta
apenas a análise de parte dos créditos relativos a estimativas compensadas e não homologadas ou
homologadas parcialmente. Parte porque algumas já foram aceitas pela DRJ para a formação do
saldo negativo.
12. O saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004 não se confirmou em
virtude de que estimativas do citado ano não foram consideradas extintas por meio de
compensação. Pelo fato das compensações não terem sido total ou parcialmente homologadas,
não houve a existência do esperado saldo. Extrai-se da documentação que, dentre os valores de
estimativas que não foram aceitos, há dois, na monta de R$ 73.001,44 e R$ 129.002,10, que são
objetos do processo n° 15578.000101/2009-60, sendo suas respectivas compensações
reconhecidas como não declaradas, nos termos do Despacho Decisório de fls. 207 e doc. De fls.
210-211, como se percebe abaixo.

13. Em seu Recurso, o Contribuinte apresenta os argumentos que serviriam para
reconhecer o crédito proveniente das estimativas compensadas, mas não homologadas e tomadas
com não declaradas.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.639 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902270/2012-92

14. Quanto à maioria dos valores, não parece haver muita dificuldade no
julgamento, inclusive, porque há súmula do CARF tratando do assunto, a de n° 177. A análise
remanesce então sobre a compensação das estimativas tidas como não declaradas. Ocorre que
tais estimativas são objeto de análise em outro processo, e quanto a ele há ação judicial, cuja
peça inicial foi juntada aos Autos, às fls. 118-132.
15. Ao verificar no site da Justiça Federal do Espírito Santo, onde tramitou a ação
judicial citada, não foi possível encontrar se houve o trânsito em julgado da sentença ou sua
alteração. Certo é que houve decisão com trânsito em julgado no referido Processo (n° 0012407-
63.2009.4.02.5001, antigo 2009.50.01.012407-9), mas sem haver como se certificar se a decisão
se manteve favorável ao Contribuinte. O mesmo ocorre em busca ao site do TRF da 2a Região, o
qual não mostrou informações sobre o Recurso interposto no Processo judicial em comento. Na
fase administrativa, o sistema Comprot e o site do CARF não indicam qual foi o desfecho do
PAF n° 15578.000101/2009-60, o qual trata da compensação da quarta estimativa.

16. Tendo em vista que não é possível se identificar se houve ou não a
manutenção da declaração da compensação das estimativas nos valores de R$ 73.001,44 e R$
129.002,10, entende-se que é o caso de converter o julgamento em diligência nos termos do art.
29 do Dec. 70.235/72.

Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.639 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902270/2012-92

V. Conclusão
17. Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para
converter o julgamento em diligência, de forma que a autoridade fiscal informe qual foi a
decisão que transitou em julgado no Processo Administrativo Fiscal
(PAF) n°
15578.000101/2009-60, juntando cópia da referida decisão. Deve ainda o agente administrativo
oficiar para que seja juntada a decisão que transitou em julgado no processo judicial de n°
0012407-63.2009.4.02.5001 (antigo 2009.50.01.012407-9), que tramitou na Justiça Federal do
Espírito Santo, sem prejuízo de solicitar as cópias ao Contribuinte. Após, voltem os Autos para
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital